Tribunal: CARF
Processo: 18470.721643/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo, em 31/01/2017, encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 140

1
139
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18470.721643/2017­76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.143 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CM LUX CONSULTORIA E ILUMINAÇÃO EIRELLI ME
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a
existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação
de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime
tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo,
em 31/01/2017, encontrava­se em débito com a Fazenda Pública Federal,
cuja exigibilidade não estava suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo
SIMPLES NACIONAL que impediu o acesso da recorrente ao regime.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721643/2017-76
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.721643/2017­76
Acórdão n.o 1402­005.143
S1­C4T2
Fl. 141

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.721643/2017­76
Acórdão n.o 1402­005.143
S1­C4T2
Fl. 142

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da opção ao
Simples Nacional da Recorrente, feito pela Recorrente no dia 04/01/2017, devido a constatação
de débito sem a exigibilidade suspensa.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fls. 4 (arquivo
acostado na impugnação), registrado em 12/02/2017 foi fundamentado no art. 17, inciso V da
Lei Complementar n. 123/2006 (existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa).
Motivaram o indeferimento um débito de CSLL, com período de apuração
02/2010 e valor original de R$ 295,12, e um débito de IRPJ inscrito em dívida ativa em
09/12/2015, com código de receita 3551.
O contribuinte, ofereceu manifestação de inconformidade requerendo sua
inclusão no Simples Nacional, alegando, em síntese, que o débito de CSLL foi pago
tempestivamente; e que o débito de IRPJ inscrito em dívida ativa foi pago por compensação.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento a opção do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria
regularizado o débito de IRPJ dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da
Resolução CGSN no 94, de 2011, ou seja, até 31/01/2017.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.721643/2017­76
Acórdão n.o 1402­005.143
S1­C4T2
Fl. 143

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento a opção ao Simples
Nacional da Recorrente e o argumento de defesa é apenas relativo ao pagamento dos débitos,
entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do pagamento e do prazo
para regularização do débito.

Consta nos autos que a Recorrente quitou dentro do prazo o débito de CSLL,
código de receita 2372, dentro do prazo legal, entretanto, o motivo da manutenção do
indeferimento da opção ao Simples pelo v. acórdão recorrido se deu devido ao débito de IRPJ
inscrito em dívida ativa, com o código 3551.

A Recorrente alega que pagou o débito de IRPJ inscrito em divida ativa por
meio de compensação, entretanto, indica outro código de receita 2089 para o débito, não
comprovando nos autos que quitou o débito correto.

Ao analisar os documentos acostados ao Recurso Voluntário notei que o
débito de IRPJ, código 2089, que a Recorrente alega ter quitado foi o motivo de indeferimento
apontado em outro Termo de Opção ao Simples Nacional de 24/12/2015, não sendo objeto do
Termo de Indeferimento deste processo em epígrafe, que foi expedido em 12/02/2017.

Sendo assim, entendo que a Recorrente não conseguiu comprovar que pagou
o débito de IRPJ inscrito em dívida ativa, com o código de receita 3551, devendo Termo de
Indeferimento a Opção do Simples Nacional ser mantido.

Este é o mandamento do artigo 17 da Lei 123/06, que prescreve que na
ausência de comprovação da liquidação pelo pagamento ou suspensão da exigibilidade pelo
parcelamento dos débitos apontados, deve ser indeferido a Opção ao Simples Nacional feita pela
contribuinte.

Lei Complementar no123/2006
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
[...]
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.721643/2017­76
Acórdão n.o 1402­005.143
S1­C4T2
Fl. 144

5
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa Resolução
CGSN no 4, de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar­se­á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
(...)
§ 1o­A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção
o contribuinte poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de
23 de março de 2009)
I ­ regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando­se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo;

Sendo assim, voto por manter o v. acórdão recorrido e o Termo de
Indeferimento à Opção ao Simples Nacional da Recorrente.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital